Tribunal: TJDFT
Processo: 0708727-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708727-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTRO ALVES AGRAVADO: CELSO MEIRELES JUNIOR DECISÃO 1. O credor agrava (id 44593871) contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0713860-91.2019.8.07.0001, id 151093862) que desconstituiu penhora incidente sobre o apartamento 1.105 e vaga de garagem no 09 – 1o SS, Lote 10, Rua 22 Sul, Águas Claras/DF, matrícula 228.828, do 3o RI do DF, por reputar que o débito tributário, exigido no Proc. 0030918-74.2018.4.01.3400, 19a VF-SJDF (R$ 2.021.394,11), tem preferência (CTN 130) sobre o débito condominial do cumprimento de sentença. Determinou que o recorrente informe os dados do locatário do imóvel em comento, para fins de análise do pedido de penhora dos aluguéis. Alega que o débito afeto a taxas condominiais deve ser pago antes do tributário, por se tratar de obrigação propter rem. Assinala que a dívida condominial, superior a R$ 130.000,00, é cobrada desde 2013, enquanto a execução fiscal foi proposta apenas em 2016. Pede a antecipação da tutela recursal, para impedir que seja desconstituída a penhora feita em seu favor, sobretudo porque o Juízo a quo já determinou a expedição de ofício ao 3o RI-DF. 2. Não constato o fumus boni juris, pois, em princípio, o crédito tributário possui preferência sobre o condominial (CTN 186). Atente-se para julgados do STJ e do TJDFT: EMENTA CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SOBRE O CRÉDITO CONDOMINIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 2. Nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte, o crédito fiscal possui preferência absoluta sobre o crédito condominial. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.456.188, Min. Moura Ribeiro, T3, julgado em 2016). EMENTA PROCESSO CIVIL. ADJUDICAÇÃO. PENHORA. PREFERÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA UNIÃO. 1. Extrai-se do art.186 do CTN que "o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho". 2. Qualquer ato de adjudicação do imóvel revela-se ineficaz diante da preferência do crédito tributário da União, o que impõe o indeferimento do pedido de adjudicação. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Ac. 931.380, 3a T. Cível, Des. Flávio Rostirola, 2016). Indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 11/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator